Tribunal: TCU
Processo: 039.766/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de Contas Ordinária dos gestores da Secretaria-Executiva do então Ministério da Cultura para o exercício de 2017, consolidando as informações sobre a gestão das respectivas unidades e do Fundo Nacional de Cultura (FNC).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas ordinária dos gestores da Secretaria-Executiva do então Ministério da Cultura para o exercício de 2017, consolidando as informações sobre a gestão das respectivas unidades e do Fundo Nacional de Cultura (FNC); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares, com ressalva, as contas de Felipe Caldeira Marron da Rocha, João Batista da Silva, João Batista Moraes de Andrade e Mariana Ribas da Silva, nos termos dos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, dando-lhes a eventual quitação, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos no presente processo; 9.2. julgar regulares as contas dos demais responsáveis indicados no item 3 deste Acórdão, nos termos dos arts. 1o, I, 16, I, 17 e 23, I, da Lei n.o 8.443, de 1992, dando-lhes a plena quitação, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos no presente processo; 9.3. promover o envio de ciência preventiva e corretiva, nos termos do art. 9o da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da notificação da presente deliberação, a Secretaria Especial de Cultura (Secult) resolva definitivamente a pendência na conclusão da apuração das falhas, com as respectivas responsabilidades, em face dos indevidos pagamentos no âmbito do Contrato n.o 34/2009 celebrado com a Gestor Serviços Empresariais Ltda., pois estariam em desacordo com os arts, 145, parágrafo único, e 152, caput , da Lei n.o 8.112, de 1990, sem prejuízo de alertar a Secult para a eventual necessidade de instauração do consequente processo de tomada de contas especial, sob pena de responsabilidade solidária dos correspondentes gestores públicos, diante das irregularidades com o dano ao erário; devendo a Secult informar o TCU sobre o efetivo resultado de todas as correspondentes medidas no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias contados da notificação da presente deliberação; 9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, a todos os responsáveis indicados no item 3 deste Acórdão, para ciência; 9.5. promover a juntada da cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao TC Processo 008.379-2017-3 e ao TC Processo 002.514/2018-4 , além da TCE decorrente do Acórdão 11720/2019-TCU-Segunda Câmara , para a adoção das eventuais medidas ali cabíveis; e 9.6. promover o subsequente arquivamento do presente processo.